Tribunal: STF
Processo: ARE 1494122
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Januário da Silva interpõe o agravo (eDoc 522), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, em face da decisão (eDoc 518) que, à anotação de intempestividade, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 508) manejado contra acórdão (eDoc 496) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Usucapião especial (constitucional). Descabimento. Existência de posse precária em razão do contrato de arrendamento. Ausência de animus domini. Posse mansa e pacífica não configurada. Existência de três notificações extrajudiciais. Ausência de elementos que consubstanciem as alegações da parte recorrente. Existência de outro processo que afastou a tese da usucapião, uma vez que foi julgada parcialmente procedente para declarar resolvido o contrato de arrendamento de imóvel rural firmado entre os litigantes, bem como determinando a desocupação do ora autor, além da condenação ao pagamento dos aluguéis atrasados (trânsito em julgado em 19.08.2022). 



    Em suas razões, José Januário da Silva alega inexistir óbice à abertura da instância extraordinária. E, no mérito, aduz que “tendo em vista que o Recorrente realizou benfeitorias, ampliou o local, utiliza o imóvel como meio de sobrevivência, já que exerce atividade agropastoris e vive atualmente com sua família no imóvel rural, a propriedade deixou de ser o direito subjetivo do indivíduo e tende a se tornar a função social do detentor, devendo se modelar sobre as necessidades sociais às quais deve responder”.



    Busca, nesse contexto, “(...) a procedência da ação, conforme fundamentação acima exposta, sendo reconhecida a transmutação da posse em face do Recorrente com base na legislação Constitucional”.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A intimação do acórdão foi disponibilizada no DJe em 23/11/2022, considerando-se a data da publicação o primeiro dia útil subsequente, 24/11/2022. O prazo recursal começou a fluir em 25/11/2022, exaurindo-se em 16/12/2022, diante da ocorrência de feriado local (09/12/2022 – Dia da Justiça), o que demonstra, a toda evidência, a manifesta intempestividade do recurso extraordinário. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente